Tribunal: TJSP
Processo: 2237453-11.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que acolheu o pedido de desbloqueio de valores pertencentes ao demandado. Possibilidade de aplicação de medidas excepcionais (artigo 139, IV, do CPC). Hipótese em que "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que acolheu o pedido de desbloqueio de valores pertencentes ao demandado. Possibilidade de aplicação de medidas excepcionais (artigo 139, IV, do CPC). Hipótese em que "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas, capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1.582.475/MG). Não tendo sido localizados outros bens efetivamente idôneos à garantia da execução, é possível que a constrição recaia sobre o percentual a ser aplicado sobre os valores recebidos pelo executado, o que permitirá a amortização mensal da dívida até sua integral satisfação. Limitação da constrição a 10% que se afigura adequada e proporcional. Demais alegações devem ser analisadas pelo Juiz de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Recurso a que se dá parcial provimento na parte conhecida.